Tribunal: TJMT
Processo: 1001054-53.2020.8.11.0049
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001054-53.2020.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 750.387.141-53 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 750.387.141-53 (APELADO), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO E O DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATANTE IDOSO E ANALFABETO– NÃO OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS – AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO E DAS TESTEMUNHAS – CONTRATO NULO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Código Civil exige que os contratos de prestação de serviço firmados por analfabetos sejam assinados a rogo por terceiro e na presença de duas testemunhas (art. 595, CC), situações não observadas no presente caso.

Não evidenciada a conduta maliciosa da instituição bancária, os valores descontados indevidamente devem ser devolvidos na forma simples.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. Irresignação recursal do autor quanto ao dano moral prejudicado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001054-53.2020.8.11.0049

APELANTES: ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO e BANCO PAN S.A.

APELADO: OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO
(requerente) e pelo
BANCO PAN S.A.
(requerido),

contra sentença proferida pelo juízo da 2.ª Vara da Comarca de Vila Rica-MT,
Dr. Ivan Lúcio Amarante
, lançada nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais n.º 1001054-53.2020.8.11.0049, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar inexistente a relação jurídica entre as partes (RMC – cartão de crédito), condenar a requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização pelos danos morais, com correção monetária pelo INPC, a contar do arbitramento até o efetivo pagamento, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação; e ainda, que a requerida restitua em dobro a quantia descontada, atualizada desde o desembolso e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação, obrigando-a, ainda, nas custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

O
requerente-apelante
, em suas razões recursais, almeja a restituição em dobro dos valores descontados em seu benefício e a majoração dos danos morais, pugnando também que o termo inicial dos juros e da correção monetária ocorra a partir do evento danoso (Id. 132658689).

Por sua vez, o banco
requerido-apelante
sustenta que a contrato é legítimo e valido, pois “
a parte autora firmou com o Banco Pan o contrato de cartão de crédito consignado nº 709633720, que deu origem ao cartão/plástico 4346********9011, sendo cliente desde 24/03/2016
” (sic), que inclusive foi enviado para o seu endereço, tanto que o utiliza há mais de quatro anos, sem qualquer questionamento.

Explica ainda, acerca da “
inexistência de previsão legal na legislação de regência quanto a indispensabilidade ou obrigatoriedade de procuração pública para fins de celebração de contratos desse jaez, a teor do art. 107 do CC
” (sic), de forma que por se tratar de “
uma contratação particular, devidamente realizada na forma o artigo 595 do Código Civil1, na presença de 02 (duas) testemunhas, foi observado o direito à informação, tornando o contrato válido
” (sic).

Ressalta ainda que “
para a realização do TELESAQUE não há necessidade de se estar com o cartão físico ou desbloqueá-lo, pois, o valor desse saque é definido no momento da contratação, ou através de uma solicitação de saque complementar, com liberação mediante DOC, como ocorreu no caso dos autos
” (sic), sendo que o cartão físico é utilizado somente para compras.

No que diz respeito ao dano moral, discorre que “
não se vislumbra qualquer dano de ordem moral que eventualmente poderia ter suportado a parte autora
”, e que tal conduta tenha causado ofensa à honra, imagem, à dignidade pessoal ou a qualquer conceito moral da parte demandante” (sic). Alternativamente, requer a sua redução com espeque nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de enriquecimento indevido da parte autora.

Por outro lado, defende não ser cabível a restituição da quantia descontada em dobro, pois não há nos autos comprovação de que o banco tenha agido de má-fé.

Por fim, salienta que o patrono do autor já distribuiu mais de 4.601 ações judiciais no PJE, sendo as ações, em sua esmagadora maioria, contra bancos e outras instituições financeiras, cujas iniciais em sua grande maioria possuem os mesmos argumentos, razão pela qual requer a adoção de “
providências que entender cabíveis em relação à parte autora e ao patrono, inclusive com a sua condenação solidária às penalidades por litigância de má-fé e com a expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil – Seção MT, para apuração e sanção da conduta do profissional
” (sic).

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos da inicial ou ainda que a repetição do indébito ocorra de forma simples e o dano moral seja reduzido (id. 132658694).

Apenas a requerida apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso (id. 132658692).

O preparo foi recolhido pela instituição requerida (Id. 132658695), sendo o autor isento, por ser beneficiário da assistência judiciária (id. 133093189).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes, contra sentença que julgou procedente os pedidos da inicial para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito aviado entre as partes, restituição do indébito na forma dobrada e dano moral no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), condenando a requerida no ônus sucumbencial.

Inicialmente, observa-se que o pleito formulado pelo autor quanto à restituição do indébito em dobro já foi acolhido pelo magistrado de primeiro grau, razão qual tal irresignação carece de interesse recursal.

Ainda, preambularmente, cumpre dizer que conquanto o autor tenha ajuizado outras 5 (cinco) ações contra outras instituições bancária, visando a nulidade dos contratos de empréstimo, além da restituição do indébito em dobro e o dano moral, situação em que, de praxe, aplicamos o entendimento do abuso de demandar, em decorrência do f
racionamento de ações como a do presente caso, tem-se, que neste caso peculiar, foi ajuizada apenas outra ação contra o BANCO PAN - RAC 1001050-16.2020 de minha Relatoria -, onde se negou provimento ao recurso para manter a sentença de improcedência, uma vez que restou demostrada a regularidade na contratação do préstimo que foi firmado a rogo na presença de duas testemunhas.

Aliás, neste mesmo sentido também foi o voto proferido pelo Des. Carlos Aberto (RAC 1001051-98.2020), ajuizada em desfavor do Banco Vantorantim, onde a contratação também foi validada diante da regularidade.

Entretanto, neste caso apresentado em mesa, nota-se que a regularidade da contratação
não
foi comprovada, a teor
o artigo 104, III, do Código Civil que prevê que a sua validade requer forma prescrita ou não defesa em lei, conceito reforçado no artigo 166, IV, do mesmo diploma legal, que estabelece ser nulo o acordo que não se reveste da forma prescrita em lei.

Ademais, o artigo 595 do Código Civil estabelece que:

“Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever,
o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.
”

Assim, o analfabetismo em si, apesar de não ser causa de incapacidade para os atos da vida civil, ocasiona posição de vulnerabilidade do indivíduo, fazendo-se necessário o atendimento dos requisitos legais de validade dos contratos firmados – instrumento assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

Compulsando detidamente os autos, observa-se que embora a instituição requerida alegue que apresentou o contrato particular firmado entre as partes, assinado na presença de 02 (duas) testemunhas, não é possível atestar dos autos a sua existência, pois com sua defesa foram apesentadas as faturas do cartão de crédito (id. 132658671, e seguintes), cartilha de regulamentação (id.132658678) e regulamento interno (id. 132658680).

Restando incontroverso que a parte autora não possui instrução formal, consoante documento de identificação (RG) acostado (Id. 132658655 - Pág. 2) e que não foram observadas as formalidades mínimas necessárias para a validade do negócio jurídico, ainda que supostamente firmada pelo recorrente, deve a avença ser considerada nula, isso porque a parte analfabeta, como ocorre
in casu
, certamente não possui condições próprias de tomar conhecimento do documento escrito, visto que sempre necessitará do auxílio de terceiros para garantir que o contrato que pretende realizar condiz com o teor do ato.

Dessarte,
é nulo o contrato em que a parte, sendo analfabeta, apõe sua impressão digital, não havendo, porém, quem assine a seu
rogo
, e ainda sem a assinatura das testemunhas.

É bem verdade que a apedeuta não é circunstância que torna o sujeito civilmente incapaz, mas que exige, no entanto, a adoção de medidas de cautela, com o fito de resguardar a segurança do negócio, dando cumprimento ao direito básico de informação sobre o serviço prestado, por incidir à situação o Código Consumerista.

Desta feita, havendo vício de consentimento, sobretudo porque o instrumento não fora assinado a rogo como determina a regra civilista e considerando que o negócio nulo não é suscetível de confirmação, tampouco convalesce pelo decurso do tempo (art. 169, CC), inafastável a declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignado que ora se discute, e de quaisquer renegociações dele decorrentes.

Sobre a matéria, a Terceira Câmara de Direito Privado assim entendeu no RAC nº.
0007539-05.2019.8.11.0055
de minha relatoria, cuja ementa transcrevo,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –CONTRIBUIÇÃO COBAP –
DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATANTE ANALFABETO – NÃO OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS – CONTRATO NULO –
RESTITUIÇÃO DOS VALORES – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Código Civil exige que os contratos de prestação de serviço firmados por analfabetos sejam assinados a rogo e e na presença de duas testemunhas (art. 595, CC),
o que não ocorreu in casu, circunstância que acarreta a nulidade do documento, como já reconhecida na sentença. Não havendo prova da má-fé ou erro injustificável, não é possível a aplicação do artigo 42, do CDC, fazendo surgir apenas a obrigação de devolver a importância recebida, indevidamente, de forma simples. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”
(TJ-MT 00075390520198110055 MT, Relator: DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2021)

No que diz respeito à repetição do indébito em dobro, o valor pago indevidamente deverá ser devolvido de
forma simples
, dada a ausência de má-fé por parte da instituição demandada, ainda que reconhecida a prestação de um serviço defeituoso, consoante o entendimento majoritário nesse sentido.

Assim, merece ser acolhido o pedido do requerido/apelante para determinar restituição de forma simples.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL –
REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ. Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes. Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.
Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples
. (N.U 1002718-17.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 02/08/2022)

E
m relação aos
danos morais,
não vislumbro na hipótese qualquer lesão a interesse existencial do autor, porquanto, não obstante o imbróglio oriundo da relação contratual, não restou demostrado que sofreu com eventuais transtornos de ordem psicológica, logo, incabível a pretensão indenizatória.

Ademais, a mera cobrança indevida dos valores, por si só, não tem o condão de subsidiar respectiva condenação, por não retratar dano “
in re ipsa
”.

A propósito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES –
NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL
– INOCORRÊNCIA DE LITIGÂNCIA FALTA DE PROVAS - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. In casu, o banco induziu o consumidora a erro, tendo em vista que este celebrou contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo pessoal, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados em excesso, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé.
O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco
. Conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da demonstração pela parte adversa de ter sofrido dano processual, fato que não restou evidenciado nos autos”. (N.U 1005764-58.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 13/08/2022)

Dessa forma, resta prejudicado o pleito do autor quanto a majoração dos danos morais e do termo inicial dos juros e correção monetária.

Por fim, considerando que o autor, dos pedidos formulados, obteve o acolhimento de um, mas decaiu, ainda que minimamente, de outro, mostra-se caracterizada a sucumbência recíproca, de modo que faz-se necessária a redistribuição do ônus sucumbencial, sendo devida por ambas as partes, em proporções iguais (50%), observada a regra do artigo 98, §3º do mesmo
Códex
em relação à demandante, por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do
Banco Pan S/A
, para, reformando parcialmente a sentença, determinar que a repetição do indébito se dê na forma simples, dos valores indevidamente descontados do benefício do autor, com a incidência de juros de 1% (um por cento) a partir da citação válida e correção monetária pelo índice do INPC, a contar de cada desconto realizado (Súmula 43 do STJ), bem como para afastar sua condenação ao dano moral, na forma supra fundamentada,
redistribuindo o ônus da sucumbência, na forma assinalada.
Por consequência, resta

PREJUDICADA
a apelação interposta pela parte requerente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2022